Tribunal: TJES
Processo: 5017750-57.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017750-57.2025.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: THEODORICO DE ASSIS FERRACO
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017750-57.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: THEODORICO DE ASSIS FERRACO
PROCURADOR: GUSTAVO MOULIN COSTA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogado do(a) REQUERENTE: GUSTAVO MOULIN COSTA - ES6339

ACÓRDÃO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE CAUTELAR. LEI 8.127/2024 DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CAUTELAR INDEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da Lei 8.127/2024 do município de Cachoeiro de Itapemirim que denominou de Rua Elvira Pramanhani de Oliveira o logradouro que se inicia na Rua Nazira Ginad Felipe e termina na Rua Marco Antônio Martins dos Santos, no bairro Boa Esperança.

2. A parte autora alega violação ao princípio da Separação de Poderes e
distinguishing
em relação ao Tema 1070 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Cinge-se a controvérsia em saber se restam preenchidos os requisitos para o deferimento da concessão da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Leis em vigor há considerável período de tempo tem reforçada a sua presunção de constitucionalidade, uma vez que sua vigência passa a ostentar a presunção de ausência de
periculum in mora
. A parte autora não se desincumbiu deste ônus.

5. A utilização da Lei 5.445/2003 como parâmetro não se adequa ao regime das Ações Diretas de Inconstitucionalidade que demandam a utilização da Constituição como parâmetro.

6. A análise da alegação de violação ao princípio da Separação dos Poderes requer a demonstração cabal de que o logradouro em questão tem natureza jurídica de servidão particular, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu. Não demonstrado o
fumus boni iuris
.

IV. DISPOSITIVO

7. Indeferido o pedido de concessão da medida cautelar.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o egrégio Tribunal Pleno acorda em indeferir o pedido de concessão da medida cautelar, nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017750-57.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: THEODORICO DE ASSIS FERRACO
PROCURADOR: GUSTAVO MOULIN COSTA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogado do(a) REQUERENTE: GUSTAVO MOULIN COSTA - ES6339

VOTO

Conforme relatado, trata-se de pedido de concessão de medida cautelar em vista da suspensão da eficácia da Lei 8.127 de 27 de maio de 2024 até o julgamento definitivo do presente feito.

A legislação em comento tratou de denominar de Rua Elvira Pramanhani de Oliveira o logradouro que se inicia na Rua Nazira Ginad Felipe e termina na Rua Marco Antônio Martins dos Santos, no bairro Boa Esperança.

A parte autora alega, a título de
fumus boni iuris
, que a legislação atacada está em desacordo com a Lei 5.445/2003 que, por sua vez, regulamenta a organização do município em bairros e dá outras providências, notadamente seu artigo 3º.

Também alega violação ao princípio constitucional da Separação de Poderes (artigo 63, parágrafo único, III da Constituição Estadual). Sustenta também que o caso em questão possui um
distinguishing
em relação ao paradigma que originou o Tema 1070 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal cuja tese determina ser concorrente entre os Poderes Executivo e Legislativo a competência destinada à alteração de nomes de ruas.

Isso porque, no presente caso, o logradouro objeto da lei objurgada, em verdade, teria natureza jurídica de servidão particular, de modo que a legislação teria criado uma nova rua e não apenas alterado o nome de um bem público de uso comum do povo.

Isso poderia trazer algum embaraço à Administração Pública, uma vez que não houve processo de desapropriação do bem em questão.

Pois bem.

A questão ora apreciada se limita à existência dos requisitos cumulativos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, imprescindíveis para viabilizar a concessão do pleito.

Começando pelo último deles, o
periculum in mora
, verifico que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrá-lo. Isso porque a lei atacada, conforme primeira página da petição inicial, data de 27 de maio de 2024, ou seja, trata-se de uma legislação em vigor há quase um ano e meio. Se realmente houvesse o perigo de dano alegado na inicial, este já teria se concretizado.

Ademais, leis que já estão em vigor há um considerável período de tempo têm a sua presunção de constitucionalidade reforçada, uma vez que o decurso do tempo faz surgir a presunção de ausência de
periculum in mora
de sua vigência. Cenários como este demandam que a parte autora se desincumba do ônus de afastar a mencionada presunção, o que não foi verificado no presente caso.

Insta destacar ainda que a petição inicial foi juntada em 16 de outubro de 2025, ou seja, não há mora a ser imputada ao Judiciário, uma vez que a parte autora somente provocou este Poder, como já dito, quase um ano e meio após o termo inicial da vigência da lei objurgada.

Isso já seria suficiente para o indeferimento do pleito. No entanto, prossigo na análise no
fumus boni iuris
.

Quanto a este requisito, verifico também que não prosperam as alegações da parte autora. Em sede de juízo perfunctório, não prospera a alegação que toma como parâmetro a Lei 5.445/2003, do município de Cachoeiro de Itapemirim. A ADI é uma ação que verifica a compatibilidade de uma lei com a Constituição e não com outra lei.

Além disso, a suposta alegação de que o logradouro possui natureza jurídica de servidão particular - além de demandar análise de cenário fático, o que é inadequado por meio da via eleita - não restou cabalmente demonstrada, o que prejudica a análise da tese principal, qual seja, violação ao princípio da Separação dos Poderes por inobservância da regra de iniciativa privativa.

Desse modo, além de não configurado o
periculum in mora
, a parte autora também não logrou êxito em demonstrar o requisito do
fumus boni iuris.

Uma vez que os requisitos para a concessão da medida cautelar não restaram demonstrados, inviável se faz o deferimento do pedido.

Por essas razões, indefiro o pedido de concessão da medida cautelar.

É como voto.

Submeto a questão ao egrégio Tribunal Pleno.

Prevalecendo o entendimento neste voto veiculado, seja a Câmara de Vereadores do município de Cachoeiro de Itapemirim notificada para prestar informações no prazo de dez dias.

Na sequência, seja notificado o Ministério Público para se manifestar.

Cumpridas essas diligências, voltem-me conclusos os autos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o judicioso voto de relatoria.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
indeferir o pedido de concessão da medida cautelar.
.
Sessão Virtual de 17.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Acompanho o E. Relator para DESACOLHER O PLEITO CAUTELAR.
Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o eminente Relator, para indeferir a liminar.